Tribunal: TRF3
Processo: 5033823-78.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
549/775)

5033823-78.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033823-78.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABIO NEUBERN PAES DE BARROS - SC20483-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA SUPERIORES A R$ 15 MILHÕES. EXIGÊNCIA DE GARANTIA IDÔNEA E SUFICIENTE. RECUSA FUNDAMENTADA DA PGFN. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ACEITAÇÃO AUTOMÁTICA DE GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar destinada a compelir a autoridade coatora a aceitar contrato de prestação de serviços firmado com o Banco da Amazônia como garantia para parcelamentos ordinários de débitos fiscais inscritos em dívida ativa, superiores a R$ 15 milhões, bem como a determinar a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal. A agravante sustenta violação aos princípios da isonomia, proteção da confiança, boa-fé, segurança jurídica e proporcionalidade, sob o argumento de que a PGFN teria aceitado garantia de natureza idêntica em transação individual anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa da PGFN em aceitar contrato de prestação de serviços como garantia para parcelamento de débitos fiscais configura ilegalidade ou violação aos princípios da isonomia e da proteção da confiança; (ii) estabelecer se é possível compelir judicialmente a Administração a alterar o status dos parcelamentos para “deferido e consolidado” e a expedir Certidão de Regularidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de parcelamento de débitos inscritos em dívida ativa superiores a R$ 15 milhões depende da apresentação de garantia real ou fidejussória idônea e suficiente, nos termos do art. 11, § 1o, da Lei no 10.522/2002, observadas as condições fixadas em portaria ministerial.

A Administração fundamenta a recusa na necessidade de cumprimento de requisitos para viabilizar eventual cessão fiduciária de direitos creditórios, como a anuência expressa das instituições financeiras contratantes e a formalização adequada da garantia.

O contrato apresentado contém cláusula que veda a cessão de créditos sem prévia e expressa autorização da instituição financeira, o que justifica a exigência administrativa e afasta a alegação de recusa arbitrária.

A autoridade coatora não rejeita definitivamente a garantia, mas condiciona sua aceitação ao atendimento de exigências legais e contratuais destinadas a assegurar a idoneidade e suficiência da garantia.

A aceitação de garantia em transação individual anterior não vincula a Administração a aceitar, automaticamente, garantias ofertadas em parcelamentos futuros, inexistindo afronta aos princípios da isonomia ou da proteção da confiança.

A alteração compulsória do status do parcelamento para “deferido e consolidado” configura ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade técnica da Administração Tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de parcelamento de débitos inscritos em dívida ativa superiores a R$ 15 milhões condiciona-se à apresentação de garantia idônea e suficiente, conforme art. 11, § 1o, da Lei no 10.522/2002.

A exigência de anuência expressa da instituição financeira e de formalização adequada da cessão fiduciária não configura ilegalidade quando prevista contratualmente e destinada a assegurar a validade da garantia.

A aceitação de garantia em transação anterior não vincula a Administração a acolher garantias futuras em condições distintas.

O Poder Judiciário não pode compelir a Administração a deferir e consolidar parcelamento sem a verificação do atendimento dos requisitos legais e regulamentares.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.522/2002, art. 11, §§ 1o e 2o; CPC, art. 1.026, § 2o; Portaria MF no 520/2009; Portaria PGFN no 448/2019, art. 23, § 2o, II.

Jurisprudência relevante citada: n.a

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033823-78.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABIO NEUBERN PAES DE BARROS - SC20483-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu o pedido de liminar pleiteado.

Na origem, a agravante impetrou mandado de segurança e requereu a concessão de liminar, inaudita altera parte, para determinar à autoridade coatora que aceite imediatamente, como garantia para os parcelamentos ordinários (sem descontos) de números 14256140, 14256142, 14256141, 014256148 e 14256150, bem como para que determine à Receita Federal do Brasil que emita a Certidão de Regularidade Fiscal da impetrante desde que só existam como "pendência" ou impedimento para a CND os parcelamentos junto à PGFN de números 14256140, 14256142, 14256141, 014256148 e 14256150. Sustenta a violação aos princípios da isonomia, proteção da confiança, boa-fé, segurança jurídica e proporcionalidade, argumentando que a PGFN aceitou, em transação individual anterior, garantia de natureza idêntica à ora oferecida.

O juízo indeferiu a tutela por entender que, embora a PGFN tenha aceitado anteriormente garantia contratual em transação individual, tal aceitação não vincula a Administração a aceitar todas as outras garantias que venham a ser oferecidas em parcelamentos futuros, destacando que a autoridade impetrada não recusou propriamente a garantia, mas apenas exigiu o atendimento de certos requisitos para viabilizá-la, como a anuência expressa da Caixa Econômica Federal e do Banco da Amazônia e a formalização adequada da cessão fiduciária, requisitos estes necessários para assegurar a idoneidade e suficiência da garantia exigida por lei para parcelamento de débitos superiores a R$ 15 milhões.

Em razões recursais, sustenta a agravante que a ausência de deferimento da tutela de urgência acarretará danos irreparáveis à impetrante, tendo em vista que sem a certidão de regularidade fiscal não conseguirá renovar contrato com o Banco do Brasil S.A., no qual trabalham 280 funcionários diretos, argumentando que o risco à continuidade da operação empresarial configura perigo da demora em sentido jurídico.

Afirma que a probabilidade de provimento do recurso decorre da manifesta violação ao princípio da isonomia, ante o comportamento contraditório da Administração Pública. Aduz que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em junho de 2024, celebrou com a agravante transação individual no valor de R$ 607.853.789,68, na qual aceitou como garantia contrato de prestação de serviços mantido pela impetrante com o Banco do Brasil (Contrato no 2022.7421.3910). Sustenta, ainda, que ofereceu como garantia para os atuais parcelamentos o contrato de no 2025/040 firmado com o Banco da Amazônia, com valor global de R$ 320.234.078,16 e vigência de 05 (cinco) anos, montante mais do que suficiente para garantir os débitos parcelados, e que a recusa configura tratamento discriminatório e violação aos princípios administrativos.

Pleiteou a antecipação da tutela recursal, para que fosse reformada a decisão agravada e determinado que a autoridade coatora aceite imediatamente, como garantia para os parcelamentos ordinários de números 14256140, 14256142, 14256141, 014256148 e 14256150, o contrato firmado com o Banco da Amazônia, realizando de imediato a mudança de status dos parcelamentos para "Deferido e consolidado", suspendendo assim a exigibilidade de todos os débitos que fazem parte dos cinco parcelamentos, bem como determinando que a Receita Federal do Brasil emita a Certidão de Regularidade Fiscal da agravante.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 347433981)

Com contraminuta da União, vieram os autos conclusos.

Manifestação do Ministério Público Federal pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

lps

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

A controvérsia cinge-se à recusa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em aceitar contratos de prestação de serviços firmados pela impetrante com a Caixa Econômica Federal e o Banco da Amazônia como garantia para parcelamentos de débitos fiscais superiores a R$ 15 milhões, inscritos em dívida ativa.

A impetrante alega violação aos princípios da isonomia e da proteção da confiança, argumentando que a PGFN, em junho de 2024, aceitou garantia de idêntica natureza (contrato com o Banco do Brasil) para transação individual no valor de R$ 607 milhões, razão pela qual deveria aceitar as garantias ora oferecidas, especialmente o contrato com o Banco da Amazônia no valor de R$ 320 milhões.

No caso sub examine, não se perfaz ato coator ilegal que desague no imediato deferimento da medida.

Quando analisados os documentos colacionados pela impetrante, nos autos originários, verifica-se que houve manifestação da União nos seguintes termos (Id 474248463):

A exigência de garantia para formalização do parcelamento convencional de débitos superiores a R$ 15 milhões é uma imposição legal, nos termos da Lei no10.522/2002 (art.11, § 1o), combinada com a Portaria MF 520/2009.

Os contratos mencionados no requerimento, firmados com a Caixa Econômica Federal e o Banco da Amazônia, buscam demonstrar a capacidade de pagamento do requerente.

Numa fiança pessoal prestada por pessoa jurídica, nos termos do art. 23, §2°, inciso II da Portaria PGFN n° 448/2019, a análise da capacidade de pagamento é essencial para a aceitação da garantia fidejussória.

Em relação ao devedor, a capacidade de pagamento, por si só, não é suficiente, uma vez que a apresentação de garantia é uma exigência legal.

Poder-se-ia pensar numa cessão fiduciária de direitos decorrentes dos contratos firmados com a Caixa Econômica Federal e o Banco da Amazônia. Para tanto, alguns requisitos teriam que ser atendidos, como a viabilidade jurídica, a expressa anuência da Caixa Econômica Federal e o Banco da Amazônia, a formalização da garantia (instrumento público ou particular seguido de registro em Cartório de Títulos e Documentos).

Quanto à cessão, o contrato com a Caixa Econômica Federal traz as seguintes cláusulas previstas nas disposições finais:

“IV É vedado à CONTRATADA caucionar ou ceder os créditos do presente contrato, para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da área da CAIXA responsável pela operação pretendida;

V Nos casos de utilização deste contrato como garantia para concessão de crédito ou formalização de negócio para a CONTRATADA junto à CAIXA, a autorização caberá à área negocial responsável pelas tratativas;

VI Na cessão de créditos para outras instituições financeiras, que não a CAIXA, a autorização caberá à área gestora do contrato;

VII O pagamento de salários, benefícios e demais verbas trabalhistas, previdenciárias e sociais, referentes aos empregados alocados na prestação dos serviços objeto deste contrato, bem como multas e ressarcimentos por prejuízos sofridos pela CAIXA terão preferência sobre a cessão dos créditos;”

Por outro lado, há outros tipos de garantia de mais fácil formalização e expressamente previstas na Portaria PGFN n° 448/2019, a exemplo da fiança bancária, seguro-garantia ou fiança pessoal prestada por pessoa física ou jurídica com capacidade de pagamento compatível com o compromisso a ser assumido. Diante do exposto, consideradas as circunstâncias do caso concreto, indefere-se o requerimento. Poderá o requerente apresentar novo requerimento e oferecer garantia adequada. (g.n)

Portanto, conferir o efeito pleiteado pela impetrante, nos moldes requeridos, é temerário, considerando que há motivos bastantes para o indeferimento, mormente na vedação à cessão dos créditos sem prévia autorização da Caixa Econômica Federal, sendo que mudar compulsoriamente o “status” do parcelamento para “deferido e consolidado” se mostraria uma ingerência inapropriada do Judiciário nos atos do Fisco.

Em harmonia com o juízo a quo, compreendo que a autoridade administrativa negou o pedido de forma fundamentada, destacando a existência de disposição contratual que proíbe o oferecimento em garantia ou a transferência dos direitos creditórios sem prévia e expressa anuência da instituição financeira.

Logo, verifica-se que não ocorreu propriamente uma rejeição da garantia apresentada, mas apenas a imposição de determinadas condições que devem ser cumpridas para torná-la juridicamente viável.

Cumpre ressaltar que a outorga de parcelamento de débito inscrito em dívida ativa depende da apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória, incluindo fiança bancária, que seja idônea e suficiente para assegurar o pagamento da dívida, conforme estabelece o art. 11, § 1o, da Lei no 10.522/2002. Dispondo:

Art. 11. O parcelamento terá sua formalização condicionada ao prévio pagamento da primeira prestação, conforme o montante do débito e o prazo solicitado, observado o disposto no § 1o do art. 13 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (Vide Medida Provisória no 766, de 2017)

§ 1o Observados os limites e as condições estabelecidos em portaria do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de débitos inscritos em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória, inclusive fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do débito, exceto quando se tratar de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples, de que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.

§ 2o Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma parcela. (Vide Medida Provisória no 766, de 2017)

Nessa perspectiva, o argumento da agravante segundo o qual tenha sido aprovada outra transação nos mesmos moldes a ensejar o deferimento desta transação não prospera, haja vista que a primeira anuência não vincula o Fisco a ulteriores que vierem a ser propostas.

Não há nódoas cabais à isonomia, à segurança jurídica, à boa fé ou à confiança como tenta aduzir a agravante, há o legítimo interesse do Fisco em aceitar ou não garantias capazes de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Friso, ainda, que a observância de todas as regras tributárias e administrativas, que permitem o deferimento e consolidação de parcelamentos, são obrigação da agravante, mormente no que se refere à quitação de suas obrigações tributárias; a inobservância de suas obrigações fiscais não lhe confere o direito de forçar o Fisco a aceitar a prestação de garantias sem a análise do preenchimento dos requisitos impostos pela Administração Fiscal.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA SUPERIORES A R$ 15 MILHÕES. EXIGÊNCIA DE GARANTIA IDÔNEA E SUFICIENTE. RECUSA FUNDAMENTADA DA PGFN. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ACEITAÇÃO AUTOMÁTICA DE GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar destinada a compelir a autoridade coatora a aceitar contrato de prestação de serviços firmado com o Banco da Amazônia como garantia para parcelamentos ordinários de débitos fiscais inscritos em dívida ativa, superiores a R$ 15 milhões, bem como a determinar a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal. A agravante sustenta violação aos princípios da isonomia, proteção da confiança, boa-fé, segurança jurídica e proporcionalidade, sob o argumento de que a PGFN teria aceitado garantia de natureza idêntica em transação individual anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa da PGFN em aceitar contrato de prestação de serviços como garantia para parcelamento de débitos fiscais configura ilegalidade ou violação aos princípios da isonomia e da proteção da confiança; (ii) estabelecer se é possível compelir judicialmente a Administração a alterar o status dos parcelamentos para “deferido e consolidado” e a expedir Certidão de Regularidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de parcelamento de débitos inscritos em dívida ativa superiores a R$ 15 milhões depende da apresentação de garantia real ou fidejussória idônea e suficiente, nos termos do art. 11, § 1o, da Lei no 10.522/2002, observadas as condições fixadas em portaria ministerial.

A Administração fundamenta a recusa na necessidade de cumprimento de requisitos para viabilizar eventual cessão fiduciária de direitos creditórios, como a anuência expressa das instituições financeiras contratantes e a formalização adequada da garantia.

O contrato apresentado contém cláusula que veda a cessão de créditos sem prévia e expressa autorização da instituição financeira, o que justifica a exigência administrativa e afasta a alegação de recusa arbitrária.

A autoridade coatora não rejeita definitivamente a garantia, mas condiciona sua aceitação ao atendimento de exigências legais e contratuais destinadas a assegurar a idoneidade e suficiência da garantia.

A aceitação de garantia em transação individual anterior não vincula a Administração a aceitar, automaticamente, garantias ofertadas em parcelamentos futuros, inexistindo afronta aos princípios da isonomia ou da proteção da confiança.

A alteração compulsória do status do parcelamento para “deferido e consolidado” configura ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade técnica da Administração Tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de parcelamento de débitos inscritos em dívida ativa superiores a R$ 15 milhões condiciona-se à apresentação de garantia idônea e suficiente, conforme art. 11, § 1o, da Lei no 10.522/2002.

A exigência de anuência expressa da instituição financeira e de formalização adequada da cessão fiduciária não configura ilegalidade quando prevista contratualmente e destinada a assegurar a validade da garantia.

A aceitação de garantia em transação anterior não vincula a Administração a acolher garantias futuras em condições distintas.

O Poder Judiciário não pode compelir a Administração a deferir e consolidar parcelamento sem a verificação do atendimento dos requisitos legais e regulamentares.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.522/2002, art. 11, §§ 1o e 2o; CPC, art. 1.026, § 2o; Portaria MF no 520/2009; Portaria PGFN no 448/2019, art. 23, § 2o, II.

Jurisprudência relevante citada: n.a

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão